Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura em desfavor de Focus Rio Produções Culturais Ltda, Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro e Antônio de Arruda Ribeiro Junior, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-11965.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que trata do projeto cultural Pronac 11-11965, que previa a realização de 120 concertos gratuitos de música erudita e instrumental com grupos musicais nacionais e internacionais, em cidades dos estados da Bahia, Maranhão, Piauí, Amazonas e Rio de Janeiro, entre os meses de maio e dezembro de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "a" e "c", §§ 2o e 3o, 19, 23, III, 26 e 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Focus Rio Produções Culturais Ltda., Antônio de Arruda Ribeiro Junior e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro, condenando-os ao pagamento, em solidariedade, das quantias discriminadas abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos referidos valores aos cofres do Fundo Nacional de Cultura: DATA VALOR (R$) DÉBITO/CRÉDITO 18/04/2012 650.000,00 Débito 10/05/2012 60.000,00 Débito 08/11/2012 325.000,00 Débito 26/12/2013 230.000,00 Débito 30/12/2013 90.000,00 Débito 30/12/2014 450.000,00 Débito 29/12/2015 400.000,00 Débito 30/12/2015 60.000,00 Débito 30/04/2018 5,32 Crédito 9.2. aplicar, individualmente, a Focus Rio Produções Culturais Ltda., Antônio de Arruda Ribeiro Junior e Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro, multas no valor de R$ 400.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde já, o parcelamento das dívidas em até 36 vezes, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela e, de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. notificar os responsáveis, o Ministério da Cultura e a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro a respeito deste acórdão.